Tribunal: TJBA
Processo: 8001753-03.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001753-03.2024.8.05.0064 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: EDNEY BARRETO CASAES Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s): RUI FERRAZ PACIORNIK, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CABÍVEIS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta contratação irregular de seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto: (i) à aplicação concreta da inversão do ônus da prova; (ii) à análise da venda casada; e (iii) ao reconhecimento do dano moral in re ipsa decorrente de cobrança de seguro não solicitado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O que pretende o embargante, na realidade, é a reforma do julgado por via inadequada. 4 - A tese de omissão quanto à inversão do ônus da prova não prospera. O acórdão examinou expressamente a questão probatória e concluiu, com base nos documentos dos autos, pela existência de proposta de adesão assinada, com data, nome e CPF do contratante. Não há lacuna a suprir. 5 - A suposta contradição quanto à venda casada também não se sustenta. O acórdão assentou que a demonstração dessa prática abusiva requer prova consistente do condicionamento, ônus do qual o embargante não se desincumbiu. Discordância de fundamentação não equivale a contradição. 6 - A pretensa omissão quanto ao dano moral in re ipsa igualmente não se configura. O acórdão concluiu pela regularidade da contratação, o que afasta, por consequência lógica, a tese de cobrança indevida e de dano presumido dela decorrente. 7 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado com base em mera inconformidade com o resultado, sendo incabíveis os efeitos infringentes postulados. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração a que se rejeita. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001753-03.2024.8.05.0064, sendo parte(s) Embargante EDNEY BARRETO CASAES e parte(s) Embargada CAIXA SEGURADORA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02